Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700199-28.2018.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O A Embargada requereu a substituição do seguro garantia, cuja vigência encerrava em 04/01/2023, pela Apólice 0306920189907750201007000 (ID 38562886). O Distrito Federal alega que a apólice não atende aos requisitos previstos no artigo 8o, incisos I, II, IV e IX, Portaria PGDF 378/2019. A Embargada, por sua vez, afirma que o valor segurado e a forma de atualização estão de acordo com a Portaria PGDF 378/2019 e que a apólice também contempla a sujeição da empresa seguradora ao disposto no artigo 19, inciso II, da Lei 6.830/1980. É o relatório. Decido. Não há óbice à substituição do seguro garantia. A apólice atende todos os requisitos previstos na Portaria PGDF 378/2019, sobretudo os apontados pelo Embargante na petição de ID 44492420. Cumpre ressaltar que a apólice de seguro garantia está apenas substituindo àquela anteriormente apresentada (ID 20861097), que perdeu vigência em 04/01/2023. Ante o exposto, acolho o pedido de substituição da apólice de seguro garantia. Publique-se. Brasília/DF, 24 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator